Tribunal: TJDFT
Processo: 0759830-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. CAPACIDADE PROCESSUAL. REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIAS. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sem a indicação do inventariante, o espólio não terá capacidade para estar em Juízo, seja para demandar ou ser demandado, consoante o art. 75, VII, do CPC.

2. Quando faltar pressupostos de validade e/ou de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como a indicação do inventariante do espólio - devedor tributário, deve ser indeferida a petição inicial de ação de execução fiscal, nos termos dos arts. 76, § 1o, I; 319; 320; 321, caput e parágrafo único; 330, IV; e 485, IV, todos deste Código.

3. Apelação conhecida e desprovida.